Tribunal: TCU
Processo: 575.497/1998-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11129/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7493/2013-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 3/12/2013, Ata no 44/2013, relativamente ao subitem 9.6, onde se lê "9.6 [...] o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, [...] " ; leia-se "9.6 [...] o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, [...] " ; mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 575.497/1998-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.137/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 575.500/1998-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 018.172/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Beatriz de Almeida Slaibi (XXX.190.417-XX); Condal Construções Metalicas Ltda. - ME (33.744.921/0001-18); Monsanto Construções Ltda. - ME (33.392.424/0001-06); Roberto da Cunha (XXX.266.267-XX); Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (XXX.265.107-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Filosofia/Ciências Sociais da UFRJ - MEC 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Thiago Goraieb Barbosa e outros, representando Roberto da Cunha; Sebastiao Baptista Affonso (788/OAB-DF), representando Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.